Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃo CÍVEL. responsabilidade civil. danos morais. Ofensas pelo whatsapp. danos morais configurados. valor DA INDENIZAÇÃO minoraDO. sentença parcialmente reformada.
1. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor da indenização extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, de modo a desestimular a prática de condutas similares.
2. Apelação parcialmente provida. Unânime.